Tribunal: STF
Processo: MS 32917
Classe: MS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-18
Data de publicação: 2016-11-18

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS ORIGINARIAMENTE SUBMETIDO AO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REMESSA AO CNJ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA ANAJUSTRA PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO CNJ. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 62-A DA LEI 8.112/1990. DIREITO NÃO CONFIGURADO. AS LEIS QUE REESTRUTURAM AS CARREIRAS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO NÃO SE CONFUNDEM COM A REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE INICIATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.